Tribunal: TJES
Processo: 5000858-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Trancamento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000858-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Boa tarde a todos os componentes dessa Corte!

Um pedido não só pela liberdade do paciente Reginaldo como também pelo pedido do trancamento da ação penal pela falta de justa causa.

Uma breve síntese dos fatos, excelências.

O ocorrido aconteceu no dia 31 de Dezembro de 2023, as 10 para meia-noite. De início percebemos que o paciente não teve um bom início de ano e foi preso às vésperas da virada.

Os policiais militares relatam:

“
Que receberam denúncias anônimas de que o paciente estava armado e ameaçando populares em via pública. Ao chegar no local, excelências, peço muita atenção na narrativa dos fatos, não dita por mim, mas narrada pelos militares.

“
Ao chegarem ao local os militares avistaram Reginaldo pelas características descritas em eventual denúncia anônima. Não viram nada de ilícito com Reginaldo, mas ouviram adentrar uma residência.

Após, Reginaldo saiu da mesma residência, e foi abordado, revistado, e nada de ilícito foi pego com Reginaldo. Não foi visto com nada de ilícito, nada de ilícito foi pego com Reginaldo.

E os militares relataram que Reginaldo invadiu a residência.

Essa residência ela foi invadida como? Ele pulou o muro? Arrombou a porta? Jamais saberemos pelo fato de que não foi narrado pelos militares como houve essa invasão.

Os militares adentraram a residência alheia, e lá dentro encontraram uma arma de fogo e atribuíram a autoria desse dessa arma de fogo, a posse dessa arma de fogo, a Reginaldo, e por conta isso, ele foi preso em flagrante pelo crime de porte de arma de uso restrito.

E é justamente esse o ponto central desse Habeas Corpus que é em relação a essa entrada domiciliar feita pelos militares, repito, nada de ilícito foi visto com Reginaldo. Reginaldo adentrou a residência, saiu, nada de ilícito com ele foi pego, mas os militares assim mesmo adentraram essa residência e segundo eles os proprietários autorizaram essa entrada domiciliar, mas isso consta apenas na palavra dos militares dito em delegacia.

Porém excelências, quanto a entrada em domicílio, inicialmente, sem mandado de busca e apreensão por obvio.

Segundo ponto, não havia fundadas razões para essa entrada em domicílio e também não havia constatação de um crime acontecendo lá dentro. Mas peraí doutor, você acabou de falar que ele tinha invadido a residência? Sim, disseram que ele invadiu, mas ele invadiu e saiu, ele foi abordado e pego do lado de fora, após sair da residência. Então peraí, já não tinha mais o crime de invasão de domicílio ocorrendo naquele momento.

Fora isso, nenhum outro ato ilícito foi avistado dentro da residência, e também não havia as fundadas razões, porque nada de ilícito foi visto com o Reginaldo. Nada de ilícito foi visto naquele local, pois os militares haviam recebido denúncias anônimas de que havia uma pessoa ameaçando pessoas com uma arma, mas não viram a arma em si.

Então essa entrada em domicílio não houve a necessária fundamentação jurídica que é esperada para o que os militares adentrem essa residência, mas segundo os militares houve essa questão da autorização dos moradores, segundo os militares, os proprietários do imóvel teriam autorizado a entrada no local.

Com tudo excelências é entendimento já do STJ de que o consentimento do morador deve ser expresso e registrado formalmente: Por escrito, por gravação, algum meio idôneo de comprovar essa autorização além é óbvio da palavra dos proprios militares que também, por óbvio, vão dizer que foram autorizados, é óbvio que o próprio policial militar não vai confessar que invadiu uma residência sem autorização. Isso é notório.

E mas será que era possível que as autoridades colhessem de forma concreta essa autorização? Não só os policiais podiam, como deveriam, pois em situações similares o comum é o que? O policial pegar uma declaração escrita já pré redigida em que ele só preenche o nome do proprietário e o proprietário assina no final, isso é de praxe aqui no Espírito Santo mesmo.

Então, poderia ter sido pega essa assinatura escrita. Essas pessoas poderiam ter sido ouvidas em delegacia, mas, poxa, levar eles em delegacia na virada do ano, eu concordo. Mas era só chamar para ir algum dia depois. Um dia, dois, três dias depois para confirmar a situação. Nós estávamos quase em 2024, excelências. Hoje em dia, já há tecnologia. Era só o policial sacar de um celular: Fulano você autoriza entrar na sua residência? Isso, excelências, se chama a teoria da perda de uma chance probatória. Os militares poderiam ter comprovado de forma efetiva e formal a autorização da entrada domiciliar, mas não o fizeram. E justamente por isso estamos tendo essa discussão aqui.

Então, excelências, quanto a entrada em domicílio, inclusive, foi juntado aos autos entendimentos do STJ de situações muito similares em que primeiro o STJ decretou a nulidade da prova, e no segundo entendimento STJ decidiu pelo relaxamento da prisão, ou seja, o STJ já entende que essa falta da formalidade ao registrar a autorização em domicílio ela torna a prova nula e até mesmo é possível o relaxamento da prisão, inclusive, são os dois pedidos nesse Habeas Corpus: O trancamento pela falta de justa causa e o relaxamento.

Passada a fase do trancamento, excelências, visto que sem essa prova, ou seja, a entrada domiciliar e o recolhimento da arma de fogo, não há provas quanto o acusado, o que geraria o trancamento da ação penal.

Quanto à questão da liberdade, excelência, foi feito pedido ao juízo a quo da liberdade, e o juízo não usou de fundamentação idônea, uma vez que a decisão em não acatar o pedido de liberdade, desembargador Eder, foi feita em uma página. Vossa Excelência em uma página não concordou com o pedido de liberdade, atacando o fato de que Reginaldo ameaçava pessoas e que eram risco ordem pública. Porem, excelências, foi juntado nos autos desse Habeas Corpus uma folha, uma declaração escrita das pessoas que estavam no local declarando que lá havia uma confraternização, um churrasco em que Reginaldo era convidado e não estava ameaçando ninguém. Também há a declaração escrita, excelência, do proprietário que estava lá no local, dizendo que não houve a invasão.

Então excelência, esse fundamento, essa ameaça de que estava sendo feita pelo Reginaldo, essa ameaça à ordem pública, é uma declaração isolada dos policiais militares em fase policial, que, conforme as pessoas que estavam no local, não é a verdade dos fatos.

Além do mais o juiz de piso não combateu todos os pedidos feitos pela defesa, por exemplo, ou até mesmo de prisão domiciliar que foi aventado, e a questão das cautelares. Ele simplesmente fundamentou de forma genérica uma decisão que serve para qualquer caso em que haveria a ameaça à ordem pública por conta das supostas ameaças e também pelo fato de que o Reginaldo estava cumprindo pena em regime aberto. Chegaremos a tal ponto.

Então, excelências, quanto à questão de que o paciente estaria preenchendo os requisitos, do artigo 312, para a prisão cautelar dele, eu trago aqui as condições pessoais do paciente de início: Ocupação lícita. Residência fixa. Diagnosticado com infecção pulmonar, há alguns meses. Possui dois filhos de outro relacionamento, pagando pensão mensalmente. Vive união estável, o que comprova vínculo familiar e a esposa dele estava em gravidez de alto risco, inclusive, o filho nasceu quinta-feira agora. Tudo que foi alegado aqui, quantas condições pessoais do paciente foram comprovados documentalmente nesse Habeas Corpus e no pedido de liberdade também.

Agora entramos aos fundamentos jurídicos. Quanto a ordem pública, excelência, a ordem pública foi invocada por conta das ameaças que, como demonstrado, não haviam as ameaças relatadas.

Quanto a ameaça à instrução criminal, excelências, o paciente já passou por outros cinco processos em que ele foi absolvido e houve o arquivamento desses processos, ou seja, o paciente já passou por outras persecuções penais e nunca causou nenhum embaraço, ou seja, há prova de que o paciente não traz risco à instrução criminal.

E aí nós adentramos em outro ponto nevrálgico que é quanto à aplicação da
l
ei uma vez que o paciente estava cumprindo
p
ena em regime aberto e teria descumprido as condições do regime aberto.
P
or
em,
excelências, foi juntado nos autos, também, todos os andamentos do sistema
SEI
que demonstram que o paciente teve o seu cumprimento de pena suspenso uma vez que ele começou a responder por
outros canais.

A
suspensão e execução da presente guia foi feita, e o paciente foi absolvido no processo que gerou essa suspensão, porém o cumprimento de pena do paciente não se deu porque o paciente não foi devidamente intimado para voltar a cumprir a pena dele, ou seja, ele estava em pena suspensa, ele estava cumprindo o regime aberto sim, mas com seu regime aberto suspenso, ou seja, ele não descumpriu as condições do regime aberto, quanto ao cometimento de novo crime eventual reincidência, enfim, pelo fato de responder por essa presente ação penal, excelências, o que foi dito até pelo colega anteriormente não se pode usar aqui do Direito Penal do Inimigo. O fato dele ter descumprido condições do cumprimento de pena anterior dele é matéria para o juízo de execução, audiência de justificação e inclusive já foi feita até a regressão cautelar dele a audiência dele de justificação tá marcado para o dia 9 agora, ou seja, isso é assunto do juiz de execução tomar as medidas cabíveis. Inclusive, excelência ele já está até preso na execução porque ele foi regredido cautelarmente para o regime fechado. Mas o que se discute é esse caso, em concreto, esse caso em isolado, em que é um crime em que não houve violência ou grave ameaça, pelo tipo penal, uma vez que o paciente responde unicamente pela posse de arma de uso restrito. Não há uma imputação de ameaça a ele, mesmo que isso tenha sido narrado pelos policiais.

Trata-se de crime sem violência ou grave ameaça. Trata-se de crime também de pena máxima de seis anos que pode acometê-lo em um regime semiaberto, que será discutido futuramente por conta da reincidência, enfim, mas o que deve ser analisado é esse caso em concreto, e não prender o paciente pelo único fato de que ele cumpria pena anterior. Pois pena anterior, as consequências disso serão discutidas lá no juízo de execução e nesse momento temos que analisar. Essa situação em específico do paciente, deixando de lado direito penal do inimigo e não prendendo por fato pretérito que não tem relação nenhuma ao presente caso.

Pelo esgotar do meu tempo, encerro, excelências, dizendo que a prisão é a último rácio. E como eu disse quanto às condições pessoais do paciente foi feito até o pedido de prisão como medida humanitária até mesmo uma prisão domiciliar para esse paciente, visto as condições pessoais da esposa e essa gravidez recente, esse parto recente, uma vez que o paciente é o único por ela, a esposa dele não conta com mais ninguém.

E t
ambém peço o que o juízo a qu
o
não fez que é análise da aplicação de medidas cautelares diversas a prisão que nesse momento são totalmente possíveis, e
c
omo dito, a liberdade do paciente não será imediata com essa soltura, uma vez que é preciso ser discutido em audiência de justificação do juízo de execução
quanto
a regressão cautelar do paciente.

J
á encerro quanto
a
todo o exposto aqui excelências, peço pelo trancamento da ação penal, pela falta de justa causa, nulidade dess
e
ingresso domiciliar dos militares sem autorização expressa dos proprietários, e
p
eço pela
l
iberdade também do paciente com expedição do devido Álvara

de
S
oltura, uma vez que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão do paciente.

D
evolv
o
a palavra assim que se manifesta a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 03/04/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES.

Sustenta o relaxamento da segregação cautelar pautado nas teses de falta de fundamentação idônea, ausência de requisitos para a manutenção da segregação provisória e condições pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a esposa do paciente encontra-se grávida.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que no depoimento prestado pelo policial militar Nilton dos Santos esse afirma que foram recebidas informações, registradas nos boletins de atendimento nº 53324277 e 53324454, de que o paciente estaria supostamente portando arma de fogo e intimidando pessoas em via pública.

Ao visualizar a viatura, o paciente supostamente se evadiu e ingressou na residência de Wellington de Souza Camilo e Geralda Costa, os quais teriam autorizado a entrada dos militares que lograram êxito em encontrar o armamento de fogo.

Apesar da relevante fundamentação, o trancamento da persecução penal, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade, o que não vislumbro nesse momento, em sede de cognição sumária.

Vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

No presente caso, constam registros de ocorrências policiais relatando o suposto comportamento ilegal do paciente, o que a meu ver, permitiu o ingresso na residência para onde teria se evadido diante do desdobramento da fuga perpetrada.

Assim, entendo que, ao menos com as informações colacionadas aos autos, não há motivos para deferir o trancamento da ação penal em curso, bem como conceder o relaxamento da prisão sob o fundamento de nulidade das provas obtidas.

No que se refere ao pedido de relaxamento da segregação provisória sob o prisma de ausência de fundamentação idônea, dos requisitos autorizativos e das condições pessoais favoráveis do paciente, mais uma vez tenho que discordar com o impetrante.

Isso porque, o Magistrado primevo fundamentou a manutenção da prisão preventiva no fato de que o paciente é possuidor de maus antecedentes, ante a ocorrência de trânsito em julgado nos autos da ação penal nº 0007439-49.2017.8.08.0008, o que permite, concluir pela necessidade de da prisão como forma de garantir a ordem pública.

Quanto ao pedido de concessão de liberdade como medida humanitária, haja vista a gravidez da esposa do paciente, entendo que não merece acolhida.

A prisão domiciliar é permitida somente em situações excepcionais, taxativamente enumeradas no artigo 117, da Lei de Execução Penal, quando plenamente justificadas em razão das condições pessoais do condenado, sendo certo que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na legislação.

Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação encontra-se fundada na reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA; DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000858-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
REGINALDO ROMENICK PEREIRA NUNES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES.

Sustenta o relaxamento da segregação cautelar pautado nas teses de falta de fundamentação idônea, ausência de requisitos para a manutenção da segregação provisória e condições pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a esposa do paciente encontra-se grávida.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que no depoimento prestado pelo policial militar Nilton dos Santos esse afirma que foram recebidas informações, registradas nos boletins de atendimento nº 53324277 e 53324454, de que o paciente estaria supostamente portando arma de fogo e intimidando pessoas em via pública.

Ao visualizar a viatura, o paciente supostamente se evadiu e ingressou na residência de Wellington de Souza Camilo e Geralda Costa, os quais teriam autorizado a entrada dos militares que lograram êxito em encontrar o armamento de fogo.

Apesar da relevante fundamentação, o trancamento da persecução penal, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade, o que não vislumbro nesse momento, em sede de cognição sumária.

Vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

No presente caso, constam registros de ocorrências policiais relatando o suposto comportamento ilegal do paciente, o que a meu ver, permitiu o ingresso na residência para onde teria se evadido diante do desdobramento da fuga perpetrada.

Assim, entendo que, ao menos com as informações colacionadas aos autos, não há motivos para deferir o trancamento da ação penal em curso, bem como conceder o relaxamento da prisão sob o fundamento de nulidade das provas obtidas.

No que se refere ao pedido de relaxamento da segregação provisória sob o prisma de ausência de fundamentação idônea, dos requisitos autorizativos e das condições pessoais favoráveis do paciente, mais uma vez tenho que discordar com o impetrante.

Isso porque, o Magistrado primevo fundamentou a manutenção da prisão preventiva no fato de que o paciente é possuidor de maus antecedentes, ante a ocorrência de trânsito em julgado nos autos da ação penal nº 0007439-49.2017.8.08.0008, o que permite, concluir pela necessidade de da prisão como forma de garantir a ordem pública.

Quanto ao pedido de concessão de liberdade como medida humanitária, haja vista a gravidez da esposa do paciente, entendo que não merece acolhida.

A prisão domiciliar é permitida somente em situações excepcionais, taxativamente enumeradas no artigo 117, da Lei de Execução Penal, quando plenamente justificadas em razão das condições pessoais do condenado, sendo certo que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na legislação.

Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação encontra-se fundada na reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.